Tribunal: TJDFT
Processo: 0721584-33.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA POR CONSUMIDOR IDOSO. PROVA DA EFETIVA ANUÊNCIA AO NEGÓCIO JURÍDICO PRODUZIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO. CONTRATAÇÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO COM USO DE SENHA PESSOAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não obstante a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), a hipervulnerabilidade do consumidor idoso e a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.), na espécie, estão ausentes os requisitos necessários para a demonstração da responsabilidade civil da instituição financeira apelante.
2. A partir da revisão dos fatos e provas analisados na origem, verifica-se que houve demonstração suficiente, pela instituição financeira, de que o empréstimo vergastado pelo consumidor foi celebrado em terminal de autoatendimento, com utilização de cartão e senha pessoal, tendo havido, ainda, a comprovação de que foram depositados valores na conta do consumidor atinentes ao referido contrato. Embora o consumidor tenha aduzido que jamais realizou a contratação do aludido empréstimo, ele não impugnou a prova documental produzida pelo banco que corroborou, de forma suficiente, a contratação em terminal de autoatendimento, com uso de cartão e senha pessoal.
3. Nesse contexto, ao contrário do que concebeu o Juiz de origem, a despeito da alegação do autor de que não anuiu com o contrato objeto da presente demanda, sendo vítima de fraude, e de que não reconhece como devidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário, a instituição financeira demonstrou que, sim, o contrato foi regularmente pactuado eletronicamente. Em decorrência lógica, há que se reconhecer que, na espécie, a instituição financeira apelante atuou no exercício regular do direito ao inserir as parcelas decorrentes do referido contrato na folha de benefício previdenciário do autor apelado, não sendo o caso de se falar em reconhecimento de fraude bancária em relação a ela.
4. No caso, não seria necessária a produção de prova adicional no caso concreto para a comprovação da regularidade da contratação, ainda que invocando-se as razões de decidir e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1061 dos repetitivos (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021). Extrai-se do Tema no 1.061 da sistemática dos repetitivos que o STJ estabeleceu que, na hipótese de impugnação da assinatura (tradicional ou eletrônica) aposta em contrato pelo consumidor, o ônus da demonstração da autenticidade é da instituição financeira. Todavia, não necessariamente a comprovação dessa autenticidade deve ocorrer por meio de prova pericial, podendo a instituição financeira desincumbir-se do seu ônus por todos os meios legítimos de prova, o que, no caso concreto, ocorreu por robusta prova documental.
5. Apelação cível conhecida e provida. Tornada sem efeito a tutela provisória de urgência concedida na origem.